Tribunal: CARF
Processo: 13609.720950/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ/CSLL. LUCRO REAL. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DECLARADOS EM DIPJ.
Constatado que o contribuinte não confessou, nem pagou integralmente, os débitos relativos ao IRPJ e CSLL apurados no encerramento do período-base anual, e informados em DIPJ, procede o lançamento de ofício da diferença constatada com os acréscimos legais (multa de ofício de 75% e juros Selic).
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
Além do pagamento antecipado e da declaração prévia do débito, sujeita-se à homologação, em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito passivo, de que não apurou base tributável no período. No caso, informada em DIPJ, sem caráter de confissão de dívida, a apuração de lucro real e de base de cálculo de CSLL, bem como dos correspondentes tributos devidos no 1o trimestre/2008, resta inaplicável a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN.
RECÁLCULO DO ADICIOANL DE IRPJ DO PRIMEIRO TRIMESTRE.
Considerando que a fiscalização deixou de considerar a redução da base de cálculo do adicional de IRPJ relativo ao primeiro trimestre, a cobrança deve ser recalculada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720950/2013-80
ACÓRDÃO
1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENEZE SEMENTES S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ/CSLL. LUCRO REAL. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS
TRIBUTOS DECLARADOS EM DIPJ.
Constatado que o contribuinte não confessou, nem pagou integralmente,
os débitos relativos ao IRPJ e CSLL apurados no encerramento do período-
base anual, e informados em DIPJ, procede o lançamento de ofício da
diferença constatada com os acréscimos legais (multa de ofício de 75% e
juros Selic).
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543-C do Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA.
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é
suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-
se o encerramento do período de apuração como termo inicial da
contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
Além do pagamento antecipado e da declaração prévia do débito, sujeita-
se à homologação, em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato
gerador, a informação prestada, pelo sujeito passivo, de que não apurou
base tributável no período. No caso, informada em DIPJ, sem caráter de
confissão de dívida, a apuração de lucro real e de base de cálculo de CSLL,
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
2
bem como dos correspondentes tributos devidos no 1o trimestre/2008,
resta inaplicável a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN.
RECÁLCULO DO ADICIOANL DE IRPJ DO PRIMEIRO TRIMESTRE.
Considerando que a fiscalização deixou de considerar a redução da base de
cálculo do adicional de IRPJ relativo ao primeiro trimestre, a cobrança deve
ser recalculada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, rejeitar a arguição
de decadência, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca que votou por acolher a preliminar; e
(ii) por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a
exigência do principal de IRPJ do primeiro trimestre de 2008 para R$ 15.774,48. Votaram pelas
conclusões, quanto à preliminar de decadência, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir os fundamentos do voto vencedor quanto à
rejeição da arguição de decadência a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 394/402) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 02-096.197, proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE (fls. 366/386),
o qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO CONTEÚDO DO RESP 973.733/SC
No que se refere à decadência, o § 4o do art. 150 do CTN deve ser aplicado apenas
quando há pagamento antecipado do crédito tributário (ainda que parcial); a
inexistência de pagamento ou a ocorrência de dolo, fraude ou simulação justifica
a utilização da regra do art. 173 do CTN para efeitos de fixação do dies a quo dos
prazos de caducidade.
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ANTERIORMENTE AO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL SEM
DECLARAÇÃO EM DCTF.
A falta de registro em DCTF dos valores devidos impõe a necessidade do
lançamento
para
constituição
do
crédito
tributário
correspondente
independentemente de se considerar os pagamentos efetuados. Comprovado na
impugnação o pagamento parcial do tributo não declarado em DCTF antes do
início do procedimento de fiscalização, exclui-se da exigência a multa de ofício
correspondente à parte do tributo cujo pagamento restou comprovada.

Em resumo, tratam os autos de lançamentos de IRPJ – Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica e de CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, referentes aos primeiro,
terceiro e quarto trimestres de 2008, decorrentes da apuração de insuficiência de declaração e de
recolhimento.
De acordo com o relato da decisão ora recorrida:
[...]
A Fiscalização expõe o seguinte em seu Relatório de Auditoria Fiscal (fl. 05):
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, foi emitido o Termo
de Início de Fiscalização datado de 05/11/2012, dando ciência ao contribuinte
GENEZE SEMENTES S A – CNPJ 64.290.117/0001-30 do início de ação fiscal
referente ao IRPJ e à CSLL relativa ao ano de 2008, e intimando-o a apresentar o
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
4
livro de Apuração do Lucro Real e os balanços referentes ao ano-calendário em
questão.
Não tendo a fiscalizada apresentado a documentação solicitada, foi emitido o
Termo de Reintimação, datado de 19/03/2013, solicitando mais uma vez a
documentação citada. Novamente, não apresentou a fiscalizada qualquer
documentação em resposta ao Termo.
Sem outros dados relativos à apuração do IRPJ e da CSLL, senão os informados pela
fiscalizada em sua DIRPJ, foram estes utilizados na presente apuração. Assim, os
valores apurados pelo próprio contribuinte e informado nas linhas 78 da ficha 9 A
(Lucro Real) e 61 da ficha 17 (Base de Cálculo da CSLL) de sua DIPJ foram
considerados como base de cálculo dos respectivos tributos na presente apuração.
Não havendo nenhum valor declarado em DCTF a título de IRPJ e CSLL neste
exercício, foram os créditos tributários devidamente constituídos através do auto de
infração do qual este relatório é anexo.
Cabe ressaltar que o valor devido referente ao IRPJ e à CSLL do 4o trimestre de 2008
foram integralmente recolhidos. Porém mesmo intimado através do Termo de
Intimação no 01 a retificar sua DCTF para declarar os respectivos débitos, mais uma
vez a fiscalizada não atendeu à intimação, motivo pelo qual estes débitos, apesar
de pagos, foram constituídos através do auto de infração, posto que não
declarados.
Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado dos Autos de Infração e do Relatório Fiscal pela
via postal, em 27/05/2013 (fl. 90/91), apresentando sua impugnação em
24/06/2013.
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos de defesa da empresa autuada
(95/114):
11.1. PRELIMINARMENTE.
11.1.1. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
VÁLIDA.
11. Apesar de dirigidas, por via posta, ao domicilio tributário que consta do CNPJ,
nos termos do artigo 23, II, do Decreto Federal n° 70.235/1972, é certo que essas
intimações não atingiram se objetivo: dar efetiva ciência à Impugnante dos atos do
procedimento.
12. Com efeito, os "recebedores", identificados nos respectivos Aviso de
Recebimento — AR, são completamente estranhos aos quadros da empresa. Não
exercem a direção da companhia (conforme documentos societários constantes de
Doc. 1). Tampouco mantém vinculo empregatício com a Impugnante (conforme
lista de funcionários constantes de GFIP da época dos AR's -Doc. 04).
13. Sem ter conhecimentos das intimações que lhe foram dirigidas, recebidas que
foram por terceiros (estranhos aos quadros da empresa), a Impugnante não teve
condições de atender ao solicitado pelo Fisco, exercendo em plenitude o
contraditório e ampla defesa (...)
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
5
15. Ora, não se coaduna com as garantias de (i) ter ciência do tramitação de
processo administrativo (ii) e de exercício de contraditório e ampla defesa, a
entrega de intimações a terceiros, ainda que dirigidas ao domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte (porque aquelas garantias constitucionais ficam prejudicadas).
16. É nesse sentido o precedente abaixo, da Terceira Turma do TRF da 2° Região (...)
18. Poder-se-ia adicionar a essa lista, ainda, a violação ao sigilo fiscal, nos termos
do artigo 198, do Código Tributário Nacional (...)
21. Em suma, na medida em que as intimações em referências, entregues que
foram a terceiros, não atingiram seu objetivo, impedindo que a Impugnante
tomasse ciência da fiscalização e atendesse às requisições do Fisco, é o caso de
nulidade do processo administrativo, por violação aos artigos 5°, LV e XII, da
Constituição Federal, artigo 3°, II, da Lei Federal n° 9.784/1999, e artigo 198, do
Código Tributário Nacional.
11.1.2. DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCTF. PREVALÊNCIA DE DCTF (CONFISSÃO DE
DÍVIDA). PRECEDENTE DO CARF.
25. Note-se que a DIPJ apresenta natureza meramente informativa e não traduz
confissão de dívida, conforme entendimento da 3a Turma do antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes (absorvida pelo CARF) (...)
26. Sob essa premissa, a 4a Câmara, da 1a Turma do CARF, já se pronunciou no
sentido de que, havendo eventual divergência entre DCTF e DIPJ, deve prevalecer o
informado em DCTF, esta sim com natureza de confissão de dívida (...) 28. Em
suma, é o caso de anulação do AIIM em pauta, já que não há amparo legal para a
constituição de crédito tributário a partir de supostas informações inseridas em DIPJ
(em detrimento ao informado em DCTF).
11.2. MÉRITO.
11.2.1. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. 1° TRIMESTRE DE 2008. ART. 150,
§4°, DO CTN.
(...) em relação a esse 1° trimestre de 2008, não havia mais tempo para o
lançamento de ofício. Já havia se operado a decadência do direito de lançar do
Fisco, nos moldes do artigo 150, §4°, do CTN (...)
35. É certo que a Impugnante entregou DCTF relação ao 1o e 2° semestres de 2008
(Doc. 5).
36. Essas declarações caracterizam lançamento espontâneo do contribuinte
(confissão de dívida).
11.2.2. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IRPJ E CSLL 2008. NECESSIDADE DE
AMORTIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DOS PERÍODOS SUBSEQUENTES.
43. Na Ficha de n° 38 da DIPJ (que foi o documento adotado pelo Fisco para o
lançamento de oficio) há registro de prejuízo acumulado, no ano-calendário de
2008, de R$ (-) 1. 303.364,61 (um milhão trezentos e três mil trezentos e sessenta e
quatro reais e sessenta e um centavos) — documento consta do processo eletrônico
e é juntado novamente pela Impugnante em Doc. 3.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
6
45. Durante esse tempo decorrido (desde o ano-calendário de 2008), é certo que a
Impugnante experimentou seguidos prejuízos, que resultaram, na escrita fiscal
(após adições/exclusões) em prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, conforme
quadro abaixo (Doc. 05).
48. Por questão de justiça fiscal, o lançamento de oficio, atinente ao IRPJ e a CSLL,
deve identificar o efetivo acréscimo patrimonial do contribuinte, no.
50. Em suma, é o caso de anulação do AIIM, uma vez que o suposto lucro tributável
apurado, de oficio, no ano-calendário de 2008, não considerou os prejuízos
experimentados pela Impugnante nos exercícios subseqüentes. (...) requer (...) que
seja anulado o presente AIIM, considerando que o Fisco não considerou os
sucessivos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL apurados pela
Impugnante, nos anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012.
11.2.4. PAGAMENTO INTEGRAL DO IRPJ E CSLL DO 4° TRIMESTRE DE 2008.
55. Como se trata de crédito tributário já recolhido na íntegra (IRPJ e CSLL do 4°
trimestre de 2008), não caberia ao Fisco "constituí-lo" e, muito menos, cobrá-lo
novamente, só porque a Impugnante teria deixado de atender à intimação para
retificação da respectiva DCTF.
56. Esse expediente não apresenta amparo legal, além de traduzir censurável "bis in
idem", com a incidência dos mencionados tributos (CSLL e IRPJ) por mais de uma
vez, sobre o mesmo fato tributário e base de cálculo.

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão que manteve integralmente as
exigências.
Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa, mas sem mais alegar a nulidade em face de
intimações inválidas e com o acréscimo de alegação de que o débito do primeiro trimestre estaria
impreciso.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do lançamento de ofício
A DRJ manteve os lançamentos com base nos seguintes fundamentos:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
7
[...]
A impugnante sustenta que a DIPJ tem natureza meramente informativa, e que,
segundo entendimento do CARF, havendo divergência entre a DIPJ e a DCTF, deve
prevalecer o informado na DCTF. Desse modo, não haveria amparo legal para a
constituição do crédito tributário com base nas informações prestadas em DIPJ.
Em primeiro lugar, devemos observar que a empresa foi intimada e reintimada a
apresentar documentação relativa à apuração do lucro real apresentada por ela
via DIPJ. Vejamos o pedido da Autoridade Fiscal:
[...]
Ante a não apresentação de qualquer documento ou resposta pela impugnante,
restou à Fiscalização a lavratura dos Autos de Infração para a constituição dos
créditos tributários declarados pela empresa. Isto porque, exatamente como
afirmado pela impugnante, a DIPJ não é instrumento de confissão de dívida,
sendo necessário o lançamento pela Autoridade Fiscal para a constituição de
crédito tributário:
Código Tributário Nacional Art. 142. Compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, a constituição dos créditos tributário no processos em análise se deve a
não constituição, em DCTF, dos créditos tributários declarados pela própria
empresa e pela não apresentação de documentos adicionais que demonstrassem
uma realidade diferente da apresentada na DIPJ.
Frisa-se que nem mesmo na impugnação foram apresentados os documentos
solicitados durante o procedimento fiscal.
No que tange as DCTF apresentadas, verificamos que a empresa não constituiu
débitos de IRPJ e CSLL:
[...]
Se a empresa impugnante também não comprovou que as informações contidas
na DCTF (zeradas) é que eram as corretas, não há reparos a se fazer na autuação
fiscal.
[...]

Não há reparos a fazer na decisão recorrida, razão pela qual a adoto como razões
de decidir. Tendo sido demonstrado que a contribuinte não confessou, nem pagou integralmente,
os débitos relativos ao IRPJ e CSLL apurados por ela próprio em sua DIPJ, procede o lançamento de
ofício da diferença que deixou de ser paga com os acréscimos moratórios (Selic e multa de ofício
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
8
de 75%), notadamente nesse caso no qual a contribuinte deixou de atender as intimações e não
apresentou provas de eventual erro de apuração.

Da decadência
Não há que se falar na ocorrência de decadência para os lançamentos referentes ao
1o trimestre de 2008, como bem fundamentou a decisão a quo, verbis:
A defesa sustenta que os débitos lançados relativos ao 1o trimestre de 2008
estavam decaídos, nos moldes do artigo 150, §4°, do CTN, tendo em vista que a
ciência dos lançamentos se deu em 27/05/2013.
Sobre a decadência, o julgamento do Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), em 12 de agosto de 2009, submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos),
consolidou o seguinte entendimento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA
DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, E 173, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
[...]
Assim, o termo inicial da contagem do lapso quinquenal de decadência, no caso
de lançamento por homologação, poderá ser o momento da ocorrência do fato
gerador ou o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido lançado, a depender da circunstância de ter havido ou não pagamento
parcial do tributo exigido e de ter havido ou não dolo, fraude e simulação.
No caso concreto, não houve dolo, fraude ou simulação, motivo pelo qual a regra
de contagem do prazo decadencial será regida, apenas, pelo critério da existência
ou não de pagamentos relativos ao 1o trimestre de 2008.
De acordo com os Autos de Infração, a Receita Tributável no primeiro trimestre de
2008 foi de R$ 87.097,95, valor este proveniente da DIPJ do contribuinte:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
9

Essa receita resultou nos seguintes lançamentos de CSLL e IRPJ:

Já verificamos que o contribuinte entregou DCTF com valores zerados de débito
de IRPJ e de CSLL. Em sua impugnação, ele informa que pagou apenas os tributos
declarados em DCTF relativos ao 4o trimestre de 2008, ou seja, não houve
pagamentos relativos aos créditos tributários constituídos no 1o trimestre de
2008. Assim, em conformidade com o art. 173, o prazo de decadência começa a
correr apenas no primeiro dia útil do exercício seguinte, ou seja, em 1o de janeiro
de 2009, sendo o dia 31/12/2013 a data limite para a constituição dos créditos
tributárias pela Autoridade Autuante. Considerando que a ciência do Auto de
Infração ocorreu em 27/05/2013, não houve a decadência de nenhum dos
créditos tributários constituídos.

Nesse sentido, conclui-se pela inexistência de decadência em relação aos créditos
tributários constituídos.

Da amortização de prejuízos fiscais
Segundo a DRJ:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
10
A impugnante solicita a anulação do Auto de Infração pela não consideração dos
sucessivos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL apurados pela
empresa de 2009 a 2012. Esses prejuízos deveriam ter sido considerados por
justiça fiscal. Apresenta decisão do CARF que obriga a Autoridade Autuante a
proceder de ofício à compensação de prejuízos fiscais compensáveis, em
atendimento ao PN 02/1996.
[...]
... não se apontou lei ou argumento que desse amparo ao aproveitamento de
prejuízos fiscais subsequentes ao ano-calendário em análise. A própria ementa de
acórdão trazida pela defesa pondera que só devem ser considerados os prejuízos
compensáveis. Logo, se não há dispositivo legal que permita a dedução de
prejuízos fiscais futuros, eles não são compensáveis.
Em terceiro e último lugar, a defesa aponta a existência de prejuízos acumulados
anteriores na ficha 38 da DIPJ do ano-calendário 2008 que totaliza R$
1.303.364,61. No entanto, os Autos de Infração em análise tratam de mera
constituição dos créditos tributários declarados pelo próprio contribuinte, ou seja,
não houve alteração dos valores que ele mesmo declarou. Se existem prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa de CSLL, elas foram utilizadas na apuração dos
tributos a pagar na forma escolhida pelo contribuinte:

Compensação de prejuízos declarada pela impugnante:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
11

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
12

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
13

Pelo exposto, todas as compensações de prejuízos fiscais de IRPJ e bases de
cálculo negativas de CSLL em períodos anteriores a 2008, respeitados os limites
legais de compensação, que são os prejuízos compensáveis, foram considerados
no presente lançamento, não existindo previsão legal para qualquer outra
dedução de prejuízo.

Como se percebe, e ao contrário do que alega a Recorrente, os prejuízos fiscais
existentes foram compensados na própria apuração informada em DIPJ, não havendo prova, e
este ônus é do contribuinte, de eventual saldo adicional passível de utilização nesse feito.

Dos pagamentos de IRPJ e CSLL relativos ao 4o trimestre
Nesse tópico, a DRJ assim se manifestou:
A defesa alega que configura bis in idem e é passível de anulação os lançamentos
de ofício do IRPJ e da CSLL relativos ao 4o trimestre que já se encontravam
integralmente recolhidos. Apresenta cópia dos DARF relativos a esses débitos que
teriam sido pagos em 31/08/2009, bem antes do início da fiscalização.
No sistema Sief, verificamos que os pagamentos existem, cobrem o valor dos
referidos tributos lançados e não estão alocados:
[...]
Embora os recolhimentos tenham sido feitos de forma espontânea, os referidos
pagamentos se encontram disponíveis nos sistemas de controles da RFB
justamente por que os respectivos débitos não foram declarados em DCTF. Por
esta razão, o controle dos débitos destes períodos de apuração é feita no
presente processo.
Não há prejuízo para o contribuinte nem para a Fazenda Pública se os valores
efetivamente pagos antes do início da fiscalização forem alocados aos respectivos
débitos controlados neste processo.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
14
Com relação à multa de ofício lançada advinda de valores efetivamente pagos
antes do início da fiscalização, a Solução de Consulta Interna da Cosit de no 8, de
2007, dispõe o seguinte:
EMENTA: O indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o
informado pelo contribuinte em DCTF, DIRPF ou declaração de ITR, não deverá ser
considerado para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo
devido, devendo o respectivo crédito tributário ser constituído de ofício em sua
totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005;
Instrução Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006; Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 6, de 30 de setembro de 1999.
Pelo exposto, os pagamentos realizados antes da autuação disponíveis, devem ser
alocados aos créditos tributários constituídos, excluindo-se a multa de ofício
lançada relativa ao 4o trimestre de 2008 da CSLL, no valor de R$ 43.466,22, e do
IRPJ, no valor de R$ 116.239,52.

Nota-se, contudo, que a decisão de piso já determinou o abatimento do IRPJ pago
na competência em questão (4o trimestre), com sua repercussão na multa de ofício, devendo a
autoridade de origem aplicar essa determinação quando da liquidação deste julgado.

Da imprecisão da apuração do IRPJ do 1o trimestre
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente ainda sustenta que:
28. Da análise do auto de infração, nota-se que a d. fiscalização apurou,
relativamente ao 1o trimestre de 2008, a base de cálculo no valor de R$
87.097,95. Sobre este valor, a d. fiscalização aplicou a alíquota de 15% a título de
IRPJ, apurando tributo no valor de R$ 13.064,69. Ademais, a d. fiscalização aplicou
a alíquota de 10% a título de adicional de IRPJ sobre a base de cálculo integral de
R$ 87.097,95, apurando o valor de R$ 8.709,80.
29. É o que se extrai do demonstrativo de apuração do IRPJ juntado ao AIIM às fls.
6:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
15

30. Ocorre que o adicional de imposto de renda de 10%, de acordo com o § 2o do
art. 2o da Lei no 9.430/96, incide sobre a parcela do lucro real que exceder R$
20.000,00 ao mês. Tratando-se de IRPJ apurado trimestralmente, a base de
cálculo do adicional de IRPJ deveria ser R$ 27.097,95 e não R$ 87.097,95.
31. Desta forma, caso se entenda devidos o IRPJ e CSLL ora combatidos, o que se
admite apenas para argumentar, deve ser corrigida a base de cálculo do adicional
de IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2008.

De fato, a base de cálculo do adicional do IRPJ relativo ao primeiro trimestre de
2008 deixou de subtrair a parcela de R$ 60.000,00, como determina a lei, de modo que a exigência
a título de IRPJ deve ser reduzida para R$ 15.774,48 (R$13.064,69 – alíquota base de 15% +
R$ 2.709,79 – adicional de 10%).

Conclusão
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a
exigências do principal de IRPJ do primeiro trimestre de 2008 para R$ 15.774,48.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
16
VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para rejeitar a arguição de
decadência das exigências pertinentes ao 1o trimestre de 2008. Isto porque, para afastar a
aplicação do art. 150, §4o do CTN, bastou-lhe a constatação de que não foram informados débitos
correspondentes a IRPJ e CSLL em DCTF, bem como que não houve pagamentos, enquanto a
maioria do Colegiado aplicou os fundamentos já expressos por esta Conselheira em circunstâncias
semelhantes, e a seguir apresentados.
No âmbito do CARF, à época da interposição do recurso voluntário, a matéria já
tinha seu julgamento afetado pelas disposições do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No mesmo sentido é o Regimento Interno atual, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C do
Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp no
973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
17
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se
em 26.03.2001.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
18
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista
o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo se sujeitar a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de 5
(cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida ementa,
não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se
5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do
CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto
condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos
prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a Súmula
555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a consolidação deste
entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no 973.733/SC antes referido, têm
em conta as seguintes circunstâncias fáticas:

AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o do CTN se o
crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de tributo reduzido por
creditamento indevido em sistemática não-cumulativa;

AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário relativo a
Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o prazo do art. 173, I do
CTN;

AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram aplicação
cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do CTN a
tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou declaração, como
informado na Inscrição em Dívida Ativa;
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
19

AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do lançamento,
confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI constituída depois do
transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de diferencial
de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e manteve a regra
decadencial do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I do CTN
frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto sem
explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou declaração do débito;

AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram a regra
decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem prova de
pagamento ou declaração do débito;

AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I do CTN
para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional diante da inexistência
de qualquer pagamento antecipado do tributo por parte da ora recorrente (Sujeito
Passivo), a qual permaneceu totalmente inerte à obrigação conforme provas de
extrato analítico de débitos;

AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do CTN
porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição devida sobre o
'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não havendo que se falar em
pagamento parcial ou recolhimento a menor da contribuição sobre a folha de
salários;

AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do
CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de
DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem
compensados;

REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa dos arts.
150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída exigência de Contribuição
Previdenciária depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da Lei no
8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição Previdenciária formalizada
depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I do CTN a
lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de pagamento, mas com relato de
aplicação de multa qualificada e agravada;

REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do
CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o pagamento do
crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto na legislação tributária
não desloca o termo inicial da decadência para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e
também porque não consignada a existência de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte que efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão no AgRg
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
20
no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no
REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto da
primeira, acerca da informação do débito em declaração, indiquem corresponder à formalização
da compensação, mas não em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a débitos
de IRRF devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi instituída com
a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-se, ainda, que se a
decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art. 150, §4o do CTN na hipótese
de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia estar em contradição com a própria súmula
aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de homologação
tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca de sua definição.
Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito passivo,
a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito tributário
devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
21
No presente caso, não houve pagamento, nem débito confessado em DCTF.
Todavia, em se tratando de Contribuinte optante pela apuração trimestral do lucro real, haveria a
possibilidade de ter sido apurado prejuízo fiscal e/ou base negativa de CSLL.
Se assim fosse, caberia ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias
impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a Contribuinte, ao optarem pela apuração do
lucro real trimestral em 2008. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas operações, apurar o
resultado trimestralmente em seus livros contábeis, promover ajustes previstos em lei (adições,
exclusões e compensações) para determinar o lucro real no Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR ou a base de cálculo da CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as alíquotas
correspondentes e do resultado deduzir as parcelas previstas na legislação, recolher o tributo
eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente, informar esta apuração
em DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar,
em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu resultado do
período de apuração já foi negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes ao lucro
líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL.
Em tais circunstâncias, é possível que apenas em razão do menor sucesso em suas atividades, o
sujeito passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua
apuração no momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a lei prevê o
pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a apuração do sujeito
passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art.
150 do CTN também seja aplicável.
Aqui, porém, vê-se que a DIPJ apresentada em 16/10/2009 indicava apuração de
lucro real e de base positiva de CSLL no 1o trimestre/2008, bem como de IRPJ e de CSLL devidos,
os quais não foram transpostos para a DCTF como confissão de dívida e, assim, não evidenciam
conduta de constituição de crédito tributário hábil a atrair a aplicação do art. 150, §4o do CTN.
Recorde-se que, nos termos da Súmula CARF no 92, a DIPJ, desde a sua instituição,
não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado.
Logo, ausente pagamento, declaração constitutiva do débito ou informação, em
DIPJ, da dispensa de seu recolhimento, resta inaplicável a regra decadencial do art. 150, §4o do
CTN. Considerando que nos termos da Súmula CARF no 101, na hipótese de aplicação do art. 173,
inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, por ser possível o lançamento dos tributos
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.337 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720950/2013-80
22
devidos no 1o trimestre/2008 no próprio exercício de 2008, o termo inicial do prazo decadencial
passa a ser 01/01/2009, e seu término somente se verifica em 31/12/2013, a evidenciar a validade
dos lançamentos cientificados à Contribuinte em 27/05/2013.
Estes os fundamentos, portanto, para REJEITAR a preliminar de decadência.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 428
DF CARF MF
Original